Tribunal: TJPA
Processo: 0803424-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803424-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIS DA RESSUREICAO DE SOUZA

AGRAVADO: MARIA JOSÉ BARBOSA QUIRINO, MIGUEL ARCANJO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA, MILTON DUARTE LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803424-16.2024.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTE: JORGE LUIZ DA RESSUREIÇÃO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADOS: MARIA JOSÉ BARBOSA QUIRINO, MIGUEL ARCANJO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA e MILTON DUARTE LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a nomeação de perito judicial para elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel objeto da Ação de Usucapião;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de nomeação de perito judicial, diante da hipossuficiência econômica do agravante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao cabimento do agravo, o rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação extensiva em casos excepcionais, quando a ausência de análise imediata comprometeria a utilidade do julgamento futuro, circunstância que se verifica no presente caso;

4. A nomeação de perito judicial é cabível quando o beneficiário da justiça gratuita demonstra impossibilidade econômica de custear a produção de documento indispensável ao desenvolvimento do processo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O beneficiário da justiça gratuita tem direito à nomeação de perito judicial para a produção de documento indispensável ao desenvolvimento regular do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 95, § 3º e 98, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ DA RESSUREIÇÃO DE SOUZA, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 18416088, p. 139) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que indeferiu o pedido de nomeação de perito judicial para elaborar planta e memorial descritivo do imóvel objeto da Ação de Usucapião de nº 0800424-81.2019.8.14.0097, movida contra
MARIA JOSÉ BARBOSA QUIRINO, MIGUEL ARCANJO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA e MILTON DUARTE LOPES.

Nas razões recursais (Id. 18416084), o agravante arguiu o cerceamento da defesa, uma vez que, por intermédio da Defensoria Pública, solicitou à Prefeitura Municipal de Benevides a elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel, sem obter resposta. Afirmou que é economicamente hipossuficiente e não possui condições de custear os honorários de perito. Sustentou a aplicabilidade da nomeação de perito pelo juízo a fim de produzir a prova necessária. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e deferir o pedido de produção de prova pericial.

Em decisão de Id. 18956976, deferi o benefício da gratuidade da justiça e o efeito suspensivo.

Os agravados não apresentaram contrarrazões (Id. 19943737).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, quanto ao cabimento do presente recurso, observo que o Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva, considerou o rol do art. 1.015 do CPC como de taxatividade mitigada, podendo ocorrer outras situações sujeitas ao recurso de Agravo de Instrumento fora rol previsto em seus incisos, mas para tanto há de ficar caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de Apelação, para estender a possibilidade de Agravo de Instrumento a outras situações que não estejam expressamente descritas nos incisos do referido artigo (Tema Repetitivo 988/STJ).

No caso, o juízo de primeiro grau determinou ao agravante que apresentasse, entre outros documentos, a planta e o memorial descritivo do imóvel objeto da Ação de Usucapião, assinados por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (Id. 89891795 do processo principal). Em resposta, o agravante informou ao juízo que a Defensoria Pública solicitou à Prefeitura de Benevides a elaboração da planta e do memorial descritivo, porém a secretaria municipal responsável conta com apenas um técnico, ocasionando a morosidade excessiva na solução do pedido (Id. 97375340 do processo principal). O juízo fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação (Id. 103709970) e, após o decurso do prazo, o agravante informou que a prefeitura não encaminhou nenhuma resposta ao ofício enviado pela Defensoria nem realizou a elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel, em razão do que o agravante requereu a nomeação de perito judicial (Id. 105571252 do processo principal), o que foi indeferido pelo juízo na decisão ora agravada.

Em regra, a decisão judicial que indefere pedido de produção de prova não permite impugnação por meio de Agravo de Instrumento, visto que a hipótese não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Porém, no presente caso, tratando-se da produção de documento indispensável para o desenvolvimento regular do processo, cuja ausência implicaria a extinção do feito, configura-se a situação excepcional apta a mitigar a taxatividade, em especial porque a pretensão do agravante é amparada pelo direito constitucional à assistência jurídica integral e gratuita dos comprovadamente hipossuficientes (art. 5º, LXXIV da Constituição Federal).

Assim, considerando que o agravante é beneficiário da justiça gratuita e assistido pela Defensoria Pública, restando plenamente demonstrada a sua hipossuficiência econômica, não é exigível que contrate perito técnico, às suas expensas, para elaborar os documentos necessários à comprovação do seu direito, sendo cabível a nomeação de perito judicial para fazê-lo, uma vez que os honorários de perito são compreendidos na gratuidade da justiça, por expressa previsão legal (art. 98, § 1º, VI do CPC), sendo que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado ou paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, conforme tabela do tribunal ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (art. 95, § 3º do CPC).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão de Id. 106364408 do processo principal, para deferir a nomeação de perito judicial para a elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel objeto da demanda, observadas as disposições sobre a gratuidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025